Tribunal: TJSP
Processo: 1002614-31.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de aposentadoria que o falecido marido da impetrante já vinha recebendo, alterando somente o título do benefício recebido (de complementação de aposentadoria para pensão). A comprovação do direito líquido e certo alegado em sede de mandado de segurança comporta apenas prova documental, não havendo a previsão de dilação probatória prevista no ordenamento. Inocorrência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante. A impetrante não comprovou a ilegalidade do ato administrativo de revogação da concessão do benefício. Impetrante que não provou os fato alegados. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002614-31.2019.8.26.0604; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão ao restabelecimento da normalidade do pagamento da complementação de aposentadoria que o falecido marido da impetrante já vinha recebendo, alterando somente o título do benefício recebido (de complementação de aposentadoria para pensão). A comprovação do direito líquido e certo alegado em sede de mandado de segurança comporta apenas prova documental, não

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão ao restabelecimento da normalidade do pagamento da complementação de aposentadoria que o falecido marido da impetrante já vinha recebendo, alterando somente o título do benefício recebido (de complementação de aposentadoria para pensão). A comprovação do direito líquido e certo alegado em sede de mandado de segurança comporta apenas prova documental, não havendo a previsão de dilação probatória prevista no ordenamento. Inocorrência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante. A impetrante não comprovou a ilegalidade do ato administrativo de revogação da concessão do benefício. Impetrante que não provou os fato alegados. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.